Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No que tange à alteração das astreintes, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, que "segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda" (EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe 6/6/2024).
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o vencimento da multa cominatória ocorre de pleno direito quando o prazo fixado na decisão judicial é alcançado sem que a obrigação seja cumprida. A pendência de discussão sobre o montante da multa não guarda relação com o seu vencimento, mas apenas quanto sua definitividade.
4. Recurso conhecido e provido.